Tribunal: STF
Processo: HC 216417
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Fernando de Cássio Mello, em favor Gustavo Rodrigues Menezes, contra decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem do HC 743.095 – MT.



    Consta dos autos que o paciente cumpre pena nos autos da Execução n. 0004148-52.2013.8.11.0055.



    A defesa requereu ao Juízo da execução a progressão ao regime aberto e a retirada da tornozeleira eletrônica, pedido este que restou indeferido em razão do deliberado e injustificado inadimplemento da pena de multa.



    Impugnou-se a decisão por meio de habeas corpus no TJMT, o qual foi obstado nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME EM VIRTUDE DO NÃO RECOLHIMENTO DA PENA DE MULTA – 1. PRELIMINAR EXTINÇÃO DESTE PROCESSO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO PARA DESAFIAR A DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – ANÁLISE EXCEPCIONAL DOS PEDIDOS – MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO , QUE DISPENSA EXAME DAS PROVAS E , PRINCIPALMENTE, INTERFERE NO DIREITO DE IR E VIR DO PACIENTE –– ANÁLISE REALIZADA EXCEPCIONALMENTE POR ECONOMIA PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – PRETENDIDA A OBTENÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO, AINDA QUE DE FORMA PARCELADA – DESNECESSIDADE DE PROMOÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – OBRIGAÇÃO DO PACIENTE – 3. PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO, PEDIDOS INDEFERIDO COM DENEGAÇÃO DA ORDEM”. (eDOC 16, p. 2)



    Daí a impetração de novo writ no STJ, que também foi indeferido por ordem da jurisprudência do STF.



    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a progressão ao regime aberto e a retirada da tornozeleira eletrônica, haja vista o cumprimento do lapso temporal para a aludida progressão. 



    É o relatório.



    Passo a decidir. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, de modo que a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso.



    Isso porque tanto o Tribunal a quo quanto o STJ decidiram em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a progressão de regime depende do pagamento da multa, salvo comprovação de absoluta impossibilidade econômica do apenado.



    Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    “Execução Penal. Agravo Regimental. Inadimplemento deliberado da pena de multa. Progressão de regime. Impossibilidade. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional. Precedente: EP 12-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 2. Tal regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente. 3. Agravo regimental desprovido”. (EP 16 ProgReg-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 20.05.2015)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Execução Penal. Inviabilidade do regime aberto ante o inadimplemento deliberado da pena de multa. Ausência de ilegalidade. Parcelamento do valor em 50 (cinquenta) prestações mensais. Alegada incapacidade da agravante. Exame de fatos e provas. Não cabimento em habeas corpus. Agravo não provido. 1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, “o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional” (EP nº 16-ProgReg-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/5/15). 2. Avaliar a incapacidade da agravante para o cumprimento da referida obrigação, quando já facultado o parcelamento da pena de multa, demanda necessariamente o exame de fatos e provas, providência inviável por meio de habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido”. (HC-AgR 205.609, Rel. Min. Dias Toffoli, 1º Turma, DJe 15.3.2022)



    Assim, fica prejudicado o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica. 



    Ante o exposto, com base no artigo 192, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente